Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712858-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA - ME e M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA contra decisão singular que negou seguimento, por intempestividade, ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação reparatória movida contra as agravantes e outros por VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES, em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado, manteve os sócios das recorrentes no pólo passivo da lide, em razão de pedido de desconsideração da personalidade jurídica vindicado pela recorrida na petição inicial. As recorrentes não impugnam a intempestividade constatada na decisão embargada, limitando-se a alegar a existência de erro material e omissão na decisão agravada, a respeito da apuração dos atos processuais praticados no processo de origem. Alega que a decisão agravada não se pronunciou sobre a alegação sustentada pela embargada em contrarrazões ao agravo de instrumento, no sentido de que as embargantes não apresentaram contestação tempestiva no processo originário, e de que haveria litigância de má-fé por parte das recorrentes em razão dessa constatação. Sobre o tema tece extensa argumentação sobre supostos vícios de protocolo e de cadastramento de documentos pela Vara de origem e alega ser equivocada a apreensão exarada no acórdão no sentido de que as recorrentes já teriam apresentado contestação à pretensão deduzida pela recorrida, aduzindo que "...inexiste nos autos principais qualquer manifestação das agravantes antes de 4/4/2022". Defende haver omissão no julgado também por não ter determinado a tramitação sigilosa do presente agravo de instrumento, o que deveria ter sido observado em razão da decisão de ID. 120640839 dos autos originários. Por fim, requer ao provimento dos embargos de declaração "com vistas à correção do erro apontado e integração da decisão nos pontos omissos, nos termos da fundamentação supra". Intimada, a embargada não se manifestou em contrarrazões, consoante certificado no ID 3740767. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-os monocraticamente, tendo em vista que interpostos contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece dos vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe erro material na decisão agravada ao abordar os dados que constam do processo principal, em fundamentação exarada exclusivamente para a aferição da intempestividade do agravo de instrumento em epígrafe. Quanto ao ponto, restou consignado na decisão embargada: "As requeridas foram citadas a respeito do processamento da ação e cientificadas do pedido inicial, mediante carta com aviso de recebimento, com ultimo comprovante de entrega juntados aos autos no 12 de dezembro de 2021 (ID 111151585), quando iniciado o prazo para eventual irresignação contra o recebimento da inicial. Assim, o prazo para interposição de recurso contra a decisão que admitiu o processamento do pedido inicial de desconsideração da personalidade jurídica, com relação às agravantes, findou em 3 de fevereiro de 2022, considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recessão forense. Ressalto, inclusive, que as recorrentes apresentaram contestação em 17 de dezembro de 2021, nada impugnando quanto ao processamento do pedido em face de seus sócios (ID 111771407). Dessa forma é intempestivo o presente agravo de instrumento, interposto em 27 de abril de 2022, depois de provocada a rediscussão da matéria pelas recorrentes nos autos de origem. Constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC." (g.n.) Não há qualquer erro de fato no decisum, pois as recorrentes foram intimadas do recebimento da inicial com pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, por cartas com aviso de recebimento juntadas aos autos em 12 de dezembro de 2021 (ID 111151585 dos autos de origem), o que conduz à intempestividade do agravo de instrumento interposto apenas em 27 de abril de 2022, e essa constatação sequer foi impugnada pelas embargantes. Ademais, ao contrário do sustentado nos embargos de declaração, consta dos autos contestação apresentada pelas recorrentes em 17 de dezembro de 2021, como se verifica no ID 111771407 do dos autos originários, in verbis: "M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 35.940.121/0001-06, com sede na Estrada do Galeão, no 1.035, sala 228, Galeão, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Cep: 21.931-383, e M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 35.940.121/0006-02, com sede na Rodovia Amaral Peixoto, no 51, Sobreloja 4, Bacaxá, Saquarema/RJ, Cep: 28.994-816, ambas por sua representante legal, ANA LUCIA MARQUES BATISTA DA SILVA, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade de no 075825984, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob no 900.839.547-91, ambos residentes e localizados na Estrada do Galeão, no 1.035, sala 228, Galeão, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Cep: 21.931-383, por seus advogados que esta subscreve, com escritório na Rua Fernandes da Fonseca, n° 284, Loja D – Ribeira - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21930-100, conforme instrumento procuratório que segue em anexo, vem, mui respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar sua CONTESTAÇÃO À Ação de Tutela Antecipada de caráter antecedente proposta por VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES, já devidamente qualificada nos autos supracitados, nos termos que passa a expor: (...) Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 1. Que a presente demanda seja julgada improcedente e todos os pedidos elencados na inicial sejam indeferidos; 2. Que seja apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva da 5a requerida, deferindo a sua exclusão no polo passivo da presente demanda e que seja extinta sem apreciação do mérito com fulcro no art. 485, VI do Cpc; 3. Que o contrato particular de assunção de dívida firmado entra a autora e a PWA seja decretado como fato gerador da linde em questão, julgando improcedente qualquer pretensão em relação as requeridas; 4. Custas e honorários na forma da lei. Protesta por todos os meios legais de provas admitidos, principalmente documental, pericial e testemunhal, em especial da parte autora e dos representantes da PWA. Espera deferimento." (grifos no roginal) Assim, não há erro material na decisão agravada, nem tampouco omissão quanto aos dados processuais apurados exclusivamente para aferição da intempestividade do agravo de instrumento. Se as recorrentes pretendem ver desconsiderada a contestação juntada no ID 111771407 do dos autos originários, se visam obter o reconhecimento da tempestividade da defesa ou a declaração de nulidade no protocolo da petição ou no cadastramento de documentos, esta não é a via processual adequada para tanto, pois a matéria extrapola o objeto do agravo de instrumento, devendo tais questões serrem primeiramente suscitadas em primeiro grau de jurisdição. Consoante comezinha regra de direito processual, a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES ALEGADAS PELA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. I - As matérias suscitadas no agravo nem sequer foram analisadas no Juízo originário, seu exame nesta instância revisora configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com flagrante supressão de instância. II - É por meio dos embargos à execução que a agravante-executada poderá alegar a inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917 do CPC. (...) (Acórdão n.1181563, 07080799120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRAZO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. O pedido de nulidade da execução por suposta supressão da fase de liquidação de sentença não pode ser conhecido em sede de Agravo de Instrumento quando não for alegado na ação originária, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1176925, 07062273220198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o objeto do agravo de instrumento visa exclusivamente a impugnação ao recebimento da petição inicia com pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, e o seguimento do recurso foi obstado por intempestividade, sendo essas as únicas matérias passíveis de conhecimento nesta sede recursal, que não tem competência para tratar de questões inovadoras, ainda não apreciadas pelo Juízo da causa. Registro, ademais, que diante da delimitação do objeto do recurso e da resolução empreendida pela decisão embargada, não foi deferido o pedido formulado pela embargada visando a condenação das embargantes nas penas de litigância de má fé. O pedido de litigância de má-fé formulado pela recorrida não demanda maiores considerações, pois a interposição intempestiva de agravo de instrumento, única questão apreciada pela decisão embargada, não é circunstância que justifique a aplicação da sanção processual. Nesse contexto, verifica-se que não há omissão ou erro de fato a ser sanado a respeito da questões processuais alegadas pela embargante a respeito da regularidade da defesa apresentada nos autos de origem, devendo ser rejeitada a via aclaratória e esse respeito. Por fim, consta-se omissão na decisão agravada quanto ao pedido de tramitação do vertente instrumento recursal em sigilo, pois, de fato, houve a decretação de segredo de justiça pelo Juízo da causa na decisão de ID 120640839 e, não tendo a parte ou a secretaria feito o registro de tal informação no andamento processual, a questão não foi observada nas decisões proferidas por este Relator. A respeito do tema, confira-se o teor da decisão proferida pelo Juízo da causa, decretando o sigilo processual: "Face ao poder geral de cautela, defiro o pedido da autora de decretação do segredo de justiça, tendo em vista as disposições da lei geral de proteção de dados, que tem por objetivo manter a segurança, os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ademais, verifico pela manifestação de ID 117319075, que o Banco réu tem constrangido a demandante por meio de mensagens de texto (ID 117319077) e redução de crédito, a realizar o pagamento da dívida, a qual está acobertada pela liminar. Além disso, o documento de ID 117319078 demonstra que a autora está com seu nome cadastrado junto ao SERASA, em manifesta violação à liminar concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento 0735270-43.2021.8.07.0000....) (ID 120640839 dos autos de origem - grifos no original) Assim, aferido que o processo originário tramita em segredo de justiça, o fenômeno processual também deve ser observado nesse segundo grau de jurisdição, por simetria, de modo que, quanto a este ponto, merecem provimento os embargos de declaração. Diante do exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, aclarando e integrando a decisão monocrática impugnada apenas para decretar a tramitação sigilosa do presente recurso, em atenção à decisão proferida no ID 120640839 dos autos de origem. Cumpra-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator